Tribunal: TJDFT
Processo: 0729262-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729262-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EAN ENGENHARIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EAN ENGENHARIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA - EPP (executada), tendo por objeto a r. decisão de ID 102067823 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no bojo da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0036288-16.2016.8.07.0001, ajuizado pelo BANCO BRADESCO SA , rejeitou a impugnação a penhora e a converteu em pagamento. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 102067823 dos autos originais): “Anotado o desinteresse da parte autora ao Juízo 100% Digital (ID94972234). Vê-se protocolo de ID92544389 que foram bloqueados ativos financeiros da executada EAN Engenharia e Assessoria de Negócios ltda, no valor de R$ 377.421,55. Determinada a expedição de intimação da devedora para oferecer impugnação ao bloqueio foi expedida a carta de intimação de ID94017688, para cumprimento no endereço em que a executada foi citada (ID31290276, p. 2), tendo o aviso de recebimento retornado com a informação de "desconhecido" (ID99785574). Por meio da petição de ID100029182 pugna a requerente pela expedição de ofício de transferência dos valores bloqueados para conta de sua titularidade. Na sequência, a executada EAN Engenharia e Assessoria de Negócios ltda apresenta impugnação alegando que houve penhora de ativos financeiros em sua conta e que o AR atinente à intimação foi anexado aos autos na data de 09/08/2021 com resultado infrutífero, informação essa que diverge da certidão de juntada atestando o cumprimento; que existe contradição entre a diligência e o que foi certificado; que a par da divergência apontada a executada comparece espontaneamente para tempestivamente oferecer a impugnação ora analisada; alega que o valor penhorado refere-se ao faturamento da empresa que somente poderia ser objeto de penhora no caso de esgotamento de outros meios aptos à localização de bens, o que não ocorreu; que não houve observância da ordem legal descrita no art. 835 do CPC, sendo que a penhora de percentual do faturamento da devedora somente poderia ser atingido como uma das últimas maneiras para satisfação do crédito; que diante da ilegalidade verificada, sem estipulação de percentual e diante da ausência de esgotamento de outras vias para garantia dos valores, a liberação da constrição monetária em favor da empresa executada é medida que se impõe ou, caso seja outro o entendimento da magistrada, que seja sobrestada a presente execução até o julgamento final do tema afetado n. 769 do STJ. Ao final, pugna pelo deferimento da impugnação para que seja reconhecida a impenhorabilidade do faturamento integral da empresa, em virtude da ausência de estipulação de percentual, ausência de esgotamento de outras vias para garantia dos valores; ou, caso seja o entendimento diverso, que seja sobrestado o presente feito até o julgamento final do tema afetado n. 769 do STJ, impossibilitando a liberação das quantias constritas, vez que a penhora é nula de pleno direito. Em resposta, afirma o autor que os argumentos da devedora são meras alegações, destituídas de documentos suficientes para comprovar o alegado; que não foi demonstrado documentalmente que o valor bloqueado refere-se ao montante total do faturamento da empresa ou que é utilizado para sobreviver; que não houve juntada de extratos ou documentos contábeis de faturamento da empresa a fim de comprovar o alegado. Ao final, requer a imediata expedição de ofício de transferência dos valores em seu favor bem como a improcedência da impugnação à penhora apresentada nos autos e prosseguimento da execução em todos os termos, no que tange ao saldo remanescente posterior ao levantamento de valores. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegada contradição entre a certidão de juntada do AR de ID99785571 e o teor da diligência, assiste razão ao devedor ao afirmar que constou equivocadamente a informação de que o AR foi cumprido, todavia, tal alegação não tem o condão de invalidar o ato tendo em vista que a correspondência foi encaminhada ao endereço em que a parte foi devidamente citada (IDID31290276, p. 20, considerada a intimação válida, nos exatos termos do art. 274, Parágrafo Único do CPC, : "presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". Dessa forma, incide ao caso a hipótese mencionada, razão pelo qual retifico o teor da certidão de juntada tão somente para desprezar a expressar "cumprido" e fazer constar que apesar de consta a informação de que a parte é desconhecida, considera-se válida a intimação nos termos do art. 274, Parágrafo Único do CPC. Considerando que o AR foi juntado em 09/08/2021, o termo "ad quem" para oferecimento de impugnação seria o dia 31/08/2021, logo, tempestiva a impugnação ofertada. Quanto ao mérito da impugnação, a par dos argumentos deduzidos por ambas as partes, entendo assistir razão à parte autora. Conquanto alegue a executada a impenhorabilidade do valor por se tratar de faturamento integral da empresa não se desincumbiu de demonstrar a origem da verba, limitando-se a afirmar ser a natureza do valor decorrente do faturamento. Não foram anexados qualquer documento contábil, extratos ou qualquer outro tipo de documento que ateste a origem dos valores, não sendo possível concluir que se trata do faturamento da empresa tão somente por ter sido realizado o bloqueio em conta de titularidade da pessoa jurídica. Também não merece prosperar a alegação de que não foram esgotados os meios para localização de bens e que houve a inobservância da ordem de penhora legal, mormente porque no caso em análise , não houve deferimento de penhora do faturamento da empresa, mas sim consulta de ativos via Sisbajud, em atenção à ordem prioritária prevista no art. 835, I, do CPC, prioriza o dinheiro em espécie em primeira ordem. Por todo o exposto, rejeito a impugnação à penhora de ID92544389 e converto-a em pagamento (R$ 377.421,55). Preclusa a presente decisão, considerando as medidas de afastamento social visando a prevenção ao contágio com o novo Coronavírus e ainda tendo em vista que as instituições financeiras depositárias disponibilizaram a este Tribunal meio eletrônico de comunicação para a recepção dos ofícios contendo as ordens judiciais de transferência de valores, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC), defiro a expedição de ofício à instituição depositária, para que transfira o valor de R$ 377.421,55 depositado no ID92544389 para a conta indicada pela parte autora na petição de ID101822692, de sua titularidade. À Secretaria: 1) Expeça-se o ofício determinado e encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. Sem prejuízo, manifeste-se a parte autora sobre o interesse na penhora dos veículos localizados via Renajud, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo, na mesma oportunidade, trazer planilha atualizada do débito, decotando-se os valores efetivamente recebidos. Em relação ao executado Maurício prossiga-se, com a realização dos atos constritivos já determinados na certidão de ID97770416.” Descontente com a r. decisão a quo, a parte executada recorre. Narra que, na origem está sendo executada por dívida incontroversa, mas que ainda se discute o valor. Aduz que teve bloqueado em sua conta bancária a importância de R$ 377.421,55, que alega ser o faturamento total da empresa, por isso entende ser impenhorável. Afirma que a constrição compromete a atividade da empresa. Diz que a penhora do faturamento seria medida a ser implementada quando esgotados outros meios expropriatórios, o que não teria sido observado no processo executivo. Defende que a r. decisão a quo não teria observado a ordem de preferência do art. 835, do CPC, segundo a qual o faturamento da empresa seria dos últimos. Pondera que a constrição é ilegal, inclusive se subsume a questão afetada pelo colendo STJ, no Tema 769. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, “a fim de determinar o sobrestamento do andamento da ação de execução - Autos n. 0036288-16.2016.8.07.0001, bem como a impossibilidade do levantamento dos valores / bens penhorados até o julgamento final deste feito recursal, ou se assim entender V. Exas; até o julgamento final da Ação de - Embargos a Execução n. 0721136.08-2021.8.07.0001 – posto que todo o contrato que originou a divida exequenda é o objeto de revisão.” No mérito requer o provimento do recurso, para que “seja reafirmada a tutela pretendida, reformando a decisão do Magistrado a quo, a fim de determinar a liberação da constrição monetária em favor da empresa Agravante ou, não sendo este o entendimento deste d. Magistrado, que seja sobrestado o presente feito até o julgamento final do tema afetado n. 769 do STJ”. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 28935880. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Neste momento processual o exame limita-se ao pedido de efeito suspensivo, na qual a parte recorrente pugna pelo sobrestamento do processo de origem, para o fim de evitar o levantamento da quantia penhorada até o julgamento do presente recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas da liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a transferência dos valores à preclusão da r. decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator